Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718885-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR AGRAVADO: ECLEBER FREITAS REZENDE, KATIA NASCIMENTO CARVALHAL, DORALICE FRANCISCA GOMES MOREIRA, LUCAS NASCENTES DA CUNHA, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, JOSE GOMES DA SILVA, ELEN REZENDE FREITAS, PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO, MORISSON RODRIGUES CAVALCANTE DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TERRAÇO PRAIAMAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 92366064, autos originários) proferida na ação anulatória de assembleia condominial proposta por ECLEBER FREITAS REZENDE e outros, que deferiu tutela provisória de urgência em caráter incidental, nos seguintes termos: “A parte autora requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão das obras nas dependências das lojas e na área a ser periciada, até a realização da perícia. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. [...] Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. Com efeito, há a probabilidade do direito invocado pela parte autora, como demonstram as fotos (id91244381-91244382) e as conversas travadas com o síndico do condomínio réu, via Whatsapp (id91244384), e conforme a determinação contida no acórdão de id90611779, que impôs a realização de perícia. O perigo de dano reside no fato de que a continuação das obras, além de poder prejudicar a perícia a ser feita, provoca danos nos imóveis da parte autora e gera risco de violação ao seu direito de propriedade, caso a sentença venha a ser-lhe favorável, após a prova técnica a ser levada à efeito. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de continuar as obras, bem como de fazer novas obras de engenharia nas dependências das lojas e em toda a área a ser periciada, no prazo de 24 horas, contados de sua intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado, a ser cumprido com urgência, em regime de plantão. Foi determinada a realização de perícia, conforme acórdão de id90611779. Com efeito, a regra do artigo 95 do CPC/2015 estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso, a parte autora requereu a produção da prova pericial no petitório de id 55961170 (págs.19-20). Logo, ela arcará com as despesas da produção da perícia. Nomeio perita do Juízo a sra. CAROLINA MARRECO CERQUEIRA que figura como engenheira civil na tabela de peritos da e. Corregedoria de Justiça desta Corte, consoante decisão proferida no PA SEI No I 0019752/2019. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a) Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição, cuja despesa será custeada pelas partes na proporção de 50% para os autores e 50% para o réu, nos termos do artigo 95, do CPC. b) Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); c) Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; d) Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e) Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a) Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; b) Indicar assistente técnico; c) Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para nova decisão. Após, intime-se o Perito para ofertar proposta de honorários, cuja despesa será arcada exclusivamente pela ré (art. 95, CPC/2015), pelas razões ante expostas. Intimem-se.” O Condomínio-réu assevera que a r. decisão agravada não considerou que todas as alterações que estão realizadas tem por objetivo retornar o edifício à planta original, uma “vez que os próprios lojistas, de pura má-fé, vieram a invadir áreas comuns condominiais, dando ensejo à tais reformas” (id. 26459360, pág. 8); que muitas das modificações colocam em risco a segurança dos condôminos, pois a invasão da área comum do condomínio restringe o acesso a diversas caixas de incêndio, bem como a áreas comuns destinadas ao rápido acesso às lojas; que todas as alterações foram realizadas de acordo com o aprovado em assembleia; e que “ o prosseguimento das obras não afetará de forma alguma a perícia, vez que esta seguirá estritamente a planta original da edificação, não oferecendo qualquer risco, portanto, as alterações realizadas” (id. 26459360, pág. 12). Postula o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la e revogar a tutela provisória de urgência concedida. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível na APC 0713911-84.2019.8.07.0007 deu provimento ao recurso dos autores, ora agravados, para “acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade do processo a partir da r. decisão de saneamento (id. 20561676), inclusive da r. sentença, e deferir a produção da prova pericial requerida” (id. 90611779). Ainda, para compreensão da controvérsia, constou no voto desta Relatoria do referido acórdão (id. 90611779): “[...] A presente ação anulatória de assembleia condominial tem como causa de pedir supostas irregularidades nas deliberações aprovadas pelo Condomínio réu-reconvinte na assembleia geral extraordinária realizada em 04/08/2019, dentre as quais a aprovação do item relativo à “[...] liberação de toda área comum que corresponde aos corredores de circulação, hoje ocupados (invadidos) por terceiros (ilegalmente), mediante demolições conforme plantas registradas na Administração Regional de Taguatinga, Cartório de Registro de Imóveis e Corpo de Bombeiros Militares do D.F.” (id. 20561576, pág. 1). [...] O laudo técnico particular apresentado pelo Condomínio réu-reconvinte (id. 20561582) foi impugnado pelos autores-reconvindos, sob a alegação de que as lojas hoje existentes no edifício surgiram após o desmembramento de uma grande loja de departamentos prevista na planta original do empreendimento imobiliário, cuja divisão ainda está em processo de regularização, por isso entenderam necessária a realização de perícia judicial, diante da possibilidade de que a área comum e de circulação apontada pelo Condomínio réu-reconvinte seja área privada, o que evidenciaria a ilegalidade da decisão assemblear de demolição de paredes e retiradas de grades das lojas (ids. 20561599, pág. 15, 20561615 e 20561616). Intimados sobre os documentos apresentados pelo Condomínio réu-reconvinte (id. 20561660), os autores-reconvindos reiteraram o pedido de produção de prova pericial, que seria destinada a dirimir a controvérsia acerca da delimitação da área, se comum ou privada, ante a existência de duas plantas baixas nos autos, uma original e outra, com o desmembramento da loja de departamentos, ainda não aprovada pela Administração (id. 20561662, págs. 2/3). [...] Ocorre que, apesar de o MM. Juiz assentar a desnecessidade da produção de outras provas, ao examinar o mérito concluiu que “o réu colaciona aos autos perícia extrajudicial em que comprova diversas desconformidades, com ocupação indevida de áreas de circulação e acesso pelos lojistas (ID 52367588)” (id. 20561681, pág. 4), sem considerar a impugnação ao laudo pericial unilateral produzido pelo Condomínio réu-reconvinte e o pedido dos autores-reconvindos de produção de prova pericial para contrapor as conclusões do referido laudo particular. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir aos autores-reconvindos a produção de perícia técnica judicial, que foi expressamente requerida, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.” Transitado em julgado o acórdão em 03/05/21 e remetidos os autos ao Primeiro Grau para realização da perícia determinada, os agravados-autores peticionaram nos autos (id. 91247614), alegando que o Condomínio-agravante, “após a decisão do Tribunal que julgou a Apelação interposta e determinou a realização de perícia, continuou quebrando paredes, adentrando em áreas que acredita ser comum e realizou várias mudanças”, motivo pelo qual requereram tutela provisória de urgência em caráter incidental para “que o requerido paralise toda e qualquer obra nas dependências das lojas e em toda área que ainda será periciada, assim como, que não seja feita obra nova até que seja periciado o local e resolvido a lide”, o que foi deferido pela r. decisão agravada. Da narrativa ora apresentada, constata-se que a perícia requerida pelos agravados-autores foi deferida diante da possibilidade de que a área comum e de circulação apontada pelo Condomínio-réu seja área privada, o que evidenciaria a ilegalidade da decisão assemblear de demolição de paredes e retiradas de grades das lojas. Portanto, considerada a matéria controvertida na lide originária e que será objeto de elucidação com a perícia, não há relevância na fundamentação recursal do Condomínio-réu de que todas as alterações estão sendo realizadas de acordo com o aprovado em assembleia, bem como que “o prosseguimento das obras não afetará de forma alguma a perícia, vez que esta seguirá estritamente a planta original da edificação”. De outro turno, também não há prova inequívoca da alegação recursal de que as obras estão sendo realizadas porque colocam em risco a segurança dos próprios condôminos. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, também não há risco iminente de dano para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Ao contrário, o que se constata é o perigo de dano inverso, caso não mantida a suspensão das obras, nos termos determinados pelo i. Juízo a quo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora